Tribunal: TJMT
Processo: 1019335-07.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019335-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERGIO SEMEDO FERNANDES - CPF: 295.783.611-49 (RECORRENTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1019335-07.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Sérgio Semedo Fernandes

Recorrida(s):

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Sérgio Semedo Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ. PLANO DE SAÚDE. FALTA DE REAGENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PELOS LABORATÓRIOS CREDENCIADOS. DEMORA NÃO EXCESSIVA NA AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME POR LABORATÓRIO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA QUE NA DATA DA SOLICITAÇÃO DO EXAME O LABORATÓRIO PARTICULAR DISPUNHA DO REAGENTE. AUSÊNTE PROVA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME PELO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR. NÃO ADMITIDO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Ausente a prova que na data da solicitação do exame o laboratório particular tinha o reagente necessário para a sua realização, pois os laboratórios conveniados não dispunham do reagente, bem como inexistente a prova da data da realização do exame, para comprovar a ocorrência de prejuízo para a saúde do autor, afasta-se a condenação a titulo de dano moral.

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. (Enunciado 88 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020